Tribunal: STF
Processo: ADI 7555
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º E 3º DO ART. 232 E INCS. I A III DO ART. 236 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, ALTERADOS PELA LEI N. 14.688/2023. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 10 DA LEI N. 9.868/1999. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório



    1. O Ministério Público Militar requer ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (fls. 1-3, e-doc. 10).



    2. O requerente afirma que a “ADI 7.555 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República a partir do encaminhamento, pelo Ministério Público Militar, de representação quanto à possível inconstitucionalidade do § 3º do art. 232 do CPM, com a redação dada pela Lei 14.688/2023, em razão de não ter previsto, ao modificar o Código Penal Militar, qualificadora pelo resultado lesão grave ou gravíssima para o tipo penal militar de estupro de vulnerável, o que teria resultado em déficit de proteção injustificável e caracterizador de grave distorção” (fl. 1, e-doc. 10).



    Assevera que, “enquanto o crime comum de estupro de vulnerável com resultado lesão corporal grave é apenado com reclusão de 10 a 20 anos (art. 217-A, § 3º, do CP), o crime militar de estupro de vulnerável com esse mesmo resultado acabaria sendo punido com a pena prevista no § 1º do art. 232 do CPM, que qualifica o estupro previsto no caput e fixa reprimenda substancialmente inferior, de 8 a 12 anos de reclusão” (fl. 1, e-doc. 10).



    Sustenta que “a mesma representação encaminhada pelo MPM, que instrui a inicial desta ADI (peça 3), também suscitou a possível inconstitucionalidade do art. 216, § 2º, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 14.688, de 20 de setembro de 2023, uma vez que o apenamento para os delitos de injúria racial e homofóbica, na legislação penal castrense, ficou aquém da reprimenda fixada para o delito de injúria racial previsto na Lei 7.716/1989, com a redação dada pela Lei 14.532/2023, aplicável também aos casos de injúria homotransfóbica, por força do que decidiu essa colenda Corte no Mandado de Injunção 4.733” (fl. 1, e-doc. 47).



     



    Ressalta que, “tendo o Parquet Castrense motivado, portanto, tais discussões no âmbito do Ministério Público da União, sua participação como amicus curiae em ambas as ações parece estar de todo justificada, sendo certo que, quanto à ADI 7.547, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a habilitação do MPM já foi requerida” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Argumenta que “essa iniciativa do MPM, de representar à Chefia do Ministério Público da União pela inconstitucionalidade de dispositivos do Código Penal Militar, tem como cenário a circunstância de ser este ramo do MPU justamente o titular da ação penal militar e o fiscal de seu cumprimento (art. 55 do Código de Processo Penal Militar), sendo, assim, um dos atores do sistema de justiça criminal militar em que inserido o dispositivo legal com alegado vício de inconstitucionalidade” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Enfatiza ser “evidente, pois, a representatividade do requerente, assim como a relevância da matéria, já que estão em discussão possível déficit de proteção legal de crianças e adolescentes e de pessoas vulneráveis e retrocesso no combate à violência e à exploração sexual dessas vítimas, que podem afrontar o próprio princípio da dignidade humana” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Requer “sua habilitação como amicus curiae, para que possa apresentar memorial e realizar sustentação oral na sessão de julgamento, com a intimação de todos os atos do processo” (fl. 7, e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



     



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



     



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; e RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014.



    5. A presente ação direta de inconstitucionalidade ainda não foi liberada para a pauta de julgamento, para leitura do relatório e realização das sustentações orais, seguidas de agendamento de sessão para início de votação e julgamento. Revela-se tempestivo, portanto, o requerimento de ingresso nesta ação em 15.12.2023 (fl. 1, e-doc. 11).



     



    6. Sobre a atuação do Ministério Público Militar como amicus curiae, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em decisão monocrática proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 298, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “O Ministério Público Militar pediu ingresso como amicus curiae (eDOC 30). O Procurador-Geral da República pugnou pelo indeferimento do requerimento (eDOC 31).



    O Ministério Público da União é dividido em quatro ramos, na forma do art. 128, I, da Constituição Federal – Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União – art. 128, §1º, da CF.



    Na forma do art. 103, §1º, da Constituição Federal, combinado com art. 46 da Lei Complementar 75/93, o Procurador-Geral da República exerce as atribuições do Ministério Público da União perante o Supremo Tribunal Federal. Tendo isso em vista, a jurisprudência da Corte vem rechaçando a possibilidade de os ramos do Ministério Público da União postularem diretamente ao STF, representando o Ministério Público, em seu papel de parte – nesse sentido, por exemplo, Rcl 4824 AgR-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6.2.2013.



    O Ministério Público Militar integra o Ministério Público da União, na forma do art. 128, I, da Constituição Federal. 



    Assim, projetando-se a jurisprudência ao caso concreto, não teria legitimidade para atuar perante o STF.



    No entanto, há duas peculiaridades neste caso que o afastam da linha jurisprudencial consolidada. Em primeiro lugar, o Ministério Público Militar não está atuando na persecução de suas funções institucionais típicas, enunciadas no art. 129 da Constituição, mas como órgão constitucional, na defesa de sua própria autonomia funcional. Em segundo lugar, as peculiaridades da atuação como amicus curiae recomendam que qualquer órgão que tenha possibilidade de contribuir com informações seja admitido a falar nos autos.



    Quanto ao primeiro aspecto, neste caso há um evidente antagonismo entre as posições do Procurador-Geral e do Ministério Público Militar. Se procedente, esta ação retirará do Ministério Público Militar parcela relevante de sua atribuição – realizar a persecução criminal de civis por crimes militares.



    O Ministério Público Militar, ainda que administrativamente subordinado ao Procurador-Geral da República, tem status constitucional. Como ramo do Ministério Público, a ele também é conferida autonomia funcional, na forma do art. 127, §2º, da CF.



    A rejeição da atuação dos ramos do Ministério Público como parte perante o Supremo Tribunal é explicável pela divisão de atribuições processuais entre os membros da instituição. Não se aplica quando o que está em jogo é a autonomia funcional de ramo do Ministério Público da União.



    Imagine-se um ato do Procurador-Geral da República que submeta todas as manifestações dos Procuradores da Justiça Militar a sua aprovação, suprimindo o ramo da instituição de sua autonomia funcional e seus membros de independência funcional. Mandado de segurança contra esse ato seria de competência originária do Supremo Tribunal Federal, por força do art. 102, I, ‘i’, da CF. Difícil crer que o Ministério Público Militar não pudesse manejar a ação, porque apenas ao Procurador-Geral da República caberia falar em nome do Ministério Público da União perante o STF. 



    Ou seja, a subordinação ao Procurador-Geral da República não furta ao Ministério Público Militar a prerrogativa de defender sua própria autonomia, mesmo contra o Procurador-Geral.



    Sob o segundo aspecto, a posição de amicus curiae não se confunde com a posição de parte.



    Tenho por recomendável admitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. É do interesse do próprio Tribunal Constitucional contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado.



    No processo de controle de constitucionalidade, faz-se, necessária e inevitavelmente, a verificação de fatos e prognoses legislativos, sugere-se a necessidade de adoção de um modelo procedimental que outorgue ao Tribunal as condições necessárias para proceder a essa aferição.



    Esse modelo pressupõe não só a possibilidade de o Tribunal se valer de todos os elementos técnicos disponíveis para a apreciação da legitimidade do ato questionado, mas também um amplo direito de participação por parte de terceiros (des)interessados.



    Entendo, portanto, que a admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, fundamental para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias constitucionais em um Estado Democrático de Direito.



    Pressupõe-se que o Ministério Público Militar tem elementos para contribuir com o debate sobre a questão em causa, na medida em que ela diz diretamente com suas atribuições.



    Assim, defiro o pedido do Ministério Público Militar para intervir no feito na condição de amicus curiae. À Secretaria para a inclusão dos nomes das interessadas e de seus patronos” (DJ 11.2.2015). 



    7. Como assentado nesse precedente, tem-se na espécie que “o Ministério Público Militar não está atuando na persecução de suas funções institucionais típicas, enunciadas no art. 129 da Constituição, mas como órgão constitucional, na defesa de sua própria autonomia funcional. Em segundo lugar, as peculiaridades da atuação como amicus curiae recomendam que qualquer órgão que tenha possibilidade de contribuir com informações seja admitido a falar nos autos”.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ADI n. 5.032/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ 8.10.2014; ADI/RJ n. 5.804, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 2.7.2018 e ADI n. 5.901/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 21.11.2019.



    O tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade refere-se à atuação do requerente e afeta de forma direta as finalidades institucionais que deve cumprir, especialmente a promoção de ação penal militar na defesa dos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar, pelo que é de se admitir a conveniência do pleito.



    8. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre as normas impugnadas e seus objetivos institucionais, admito o ingresso do requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



     



    9. Pelo exposto, defiro o ingresso do Ministério Público Militar nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



     



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para inclusão do peticionário como amicus curiae e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora